Tribunal: TJSP
Processo: 1002039-02.2023.8.26.0210
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional – Empréstimo Consignado - Limitação da taxa de juros – Descabimento - Instrução Normativa no 28 do INSS – Limite aplicável apenas com relação aos juros remuneratórios e não ao custo efetivo total (CET) - Ausência de abusividade - Taxa de juros remuneratórios dentro do limite estipulado na Instrução Normativa – Taxa que não supera substancialmente a média de

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional – Empréstimo Consignado - Limitação da taxa de juros – Descabimento - Instrução Normativa no 28 do INSS – Limite aplicável apenas com relação aos juros remuneratórios e não ao custo efetivo total (CET) - Ausência de abusividade - Taxa de juros remuneratórios dentro do limite estipulado na Instrução Normativa – Taxa que não supera substancialmente a média de mercado.
Sentença integralmente mantida - Negado provimento ao recurso.